Tribunal: TJES
Processo: 5013857-02.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013857-02.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENIZ DOS SANTOS CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. QUETIAPINA XR (LIBERAÇÃO PROLONGADA). EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA NO SUS (LIBERAÇÃO IMEDIATA). TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA AFASTAR A TERAPÊUTICA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Quetiapina XR 50 mg (liberação prolongada), pleiteado em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos cumulativos para dispensação de fármaco não incorporado ao SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe direito subjetivo ao fornecimento de medicamento com formulação específica (liberação prolongada) não padronizado na RENAME, quando o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o mesmo princípio ativo em formulação diversa (liberação imediata), à luz dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (i) comprovação da imprescindibilidade e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira; e (iii) registro na ANVISA.

4. No caso concreto, o SUS fornece o princípio ativo Quetiapina na forma de liberação imediata. O laudo médico apresentado, embora cite o uso anterior de outros fármacos, não apresenta justificativa técnica fundamentada sobre a ineficácia, intolerância ou contraindicação específica da formulação padronizada (liberação imediata) em comparação à solicitada (XR - liberação prolongada).

5. A mera preferência do prescritor pela formulação de liberação prolongada, desacompanhada de prova robusta da falha terapêutica da alternativa pública, não autoriza a interferência judicial na política pública de saúde.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Para a concessão judicial de medicamento não padronizado, é imprescindível a comprovação, por laudo médico circunstanciado, da ineficácia ou impropriedade das alternativas terapêuticas já ofertadas pelo SUS. 2. A existência de fármaco com o mesmo princípio ativo na rede pública, ainda que em formulação diversa (liberação imediata vs. prolongada), obsta o fornecimento da medicação postulada se não demonstrada tecnicamente a inadequação da opção padronizada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013857-02.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ADENIZ DOS SANTOS CONCEICAO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. QUETIAPINA XR (LIBERAÇÃO PROLONGADA). EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA NO SUS (LIBERAÇÃO IMEDIATA). TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA AFASTAR A TERAPÊUTICA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Quetiapina XR 50 mg (liberação prolongada), pleiteado em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos cumulativos para dispensação de fármaco não incorporado ao SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe direito subjetivo ao fornecimento de medicamento com formulação específica (liberação prolongada) não padronizado na RENAME, quando o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o mesmo princípio ativo em formulação diversa (liberação imediata), à luz dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (i) comprovação da imprescindibilidade e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira; e (iii) registro na ANVISA.

4. No caso concreto, o SUS fornece o princípio ativo Quetiapina na forma de liberação imediata. O laudo médico apresentado, embora cite o uso anterior de outros fármacos, não apresenta justificativa técnica fundamentada sobre a ineficácia, intolerância ou contraindicação específica da formulação padronizada (liberação imediata) em comparação à solicitada (XR - liberação prolongada).

5. A mera preferência do prescritor pela formulação de liberação prolongada, desacompanhada de prova robusta da falha terapêutica da alternativa pública, não autoriza a interferência judicial na política pública de saúde.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Para a concessão judicial de medicamento não padronizado, é imprescindível a comprovação, por laudo médico circunstanciado, da ineficácia ou impropriedade das alternativas terapêuticas já ofertadas pelo SUS. 2. A existência de fármaco com o mesmo princípio ativo na rede pública, ainda que em formulação diversa (liberação imediata vs. prolongada), obsta o fornecimento da medicação postulada se não demonstrada tecnicamente a inadequação da opção padronizada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
ADENIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
, objetivando o fornecimento do medicamento QUETIAPINA XR 50 mg, bem como que os requeridos arquem com todo e qualquer medicamento, utensílio, tratamento, exame e cirurgia que possui nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora, a ser indicado por especialista.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14917999), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14918001), defendendo a necessidade de reforma da sentença, ante o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.234 do STF.

Contrarrazões pelos entes públicos aos IDs 14918004 e 14918005.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente os benefícios da justiça gratuita, ante a verossimilhança da alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, o
recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento do medicamento QUETIAPINA XR 50 MG (liberação prolongada), não padronizado para a patologia indicada na RENAME, em detrimento das alternativas fornecidas pelo SUS.

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) estabelece requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira; e (iii) registro na ANVISA.

No caso em tela, verifica-se que o requisito
(i)
não foi preenchido satisfatoriamente.

Conforme destacado pelo sentenciante, a parte autora/recorrente deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS são incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, e ainda, que tenha realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas.

O laudo médico da Dra. Kellen Klein Pereira (ID 14917986), informa que a paciente já fez uso de Amitriptilina, Fluoxetina, Alprazolam e Clonazepam. Contudo, não justifica tecnicamente por que a Quetiapina de liberação imediata (disponível no SUS) seria ineficaz ou contraindicada, limitando-se a solicitar a versão XR (liberação prolongada).

A Gerência de Assistência Farmacêutica informou que houve indeferimento administrativo justamente porque há substituto terapêutico padronizado (Quetiapina liberação imediata) e o prescritor não justificou a impossibilidade de uso deste (ID 14917992).

O Poder Judiciário não pode substituir a política pública de saúde sem a devida comprovação técnica da falha desta. Se o SUS fornece o princípio ativo (Quetiapina), a opção pela formulação de marca ou de liberação prolongada (XR) exige comprovação de que a formulação padrão causa efeitos adversos intoleráveis ou é ineficaz, o que não restou comprovado nos autos. A mera preferência do prescritor, desacompanhada de justificativa farmacológica detalhada frente às alternativas públicas, não é suficiente para compelir o Ente Público ao custeio.

Portanto, irretocável a sentença de ID 14917999 que, acolhendo o parecer do NAT-JUS e aplicando os precedentes vinculantes, julgou improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)